Tribunal: TJPA
Processo: 0801155-30.2023.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801155-30.2023.8.14.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ENEIDA DA ROCHA GALUCIO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por banco contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais, para suspender descontos indevidos, condenar à restituição em dobro dos valores e ao pagamento de R$8.000,00 a título de danos morais, em razão de débitos realizados sob rubricas diversas sem comprovação de contratação válida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se incide prescrição trienal ou quinquenal sobre os descontos impugnados; (ii) estabelecer se os descontos realizados na conta da autora são legítimos; (iii) determinar se há dano moral indenizável e, em caso positivo, se o valor fixado é adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a prescrição, pois os descontos possuem natureza de trato sucessivo, renovando-se a cada débito, não havendo prescrição do fundo de direito, nem parcelas atingidas pelo prazo quinquenal.

4. Reconhece-se a irregularidade dos descontos, uma vez que o banco não comprova a contratação, autorização ou base contratual que legitime os lançamentos, ônus que lhe incumbia.

5. Mantém-se a repetição do indébito em dobro, pois não há demonstração de engano justificável na cobrança indevida.

6. Configura-se o dano moral, já que os descontos indevidos reiterados ultrapassam mero aborrecimento e atingem a esfera patrimonial e a tranquilidade da consumidora.

7. Reduz-se o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, por adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados pelo colegiado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Óbidos, nos autos da ação de repetição de indébito c/c danos morais, ajuizada por ENEIDA DA ROCHA GALUCIO.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos da inicial para o fim de:

a) Determinar a suspensão dos descontos referentes à “PARCELA CREDITO PESSOAL, GASTOS CARTAO DE CREDITO, BX.ANT.FINANC.EMP, REGULARIAZAÇÃO LANÇAMENTO”;

b) CONDENAR a parte reclamada à restituição dos valores descontados indevidamente, em dobro, sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda, cujos valores serão delimitados em sede de cumprimento de sentença. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

c) CONDENAR a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC.

Em razão da sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorárias advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, corrigido monetariamente pelo INPC até a data do pagamento, com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado.”

Em suas razões recursais, o banco sustenta, em síntese, a regularidade das cobranças, afirmando que a parte autora utilizava a conta para outras operações além do simples recebimento do benefício, que as movimentações decorreriam de contratação legítima e que os lançamentos impugnados não configurariam ilicitude apta a ensejar reparação moral. Defende, ainda, a inexistência de dano extrapatrimonial ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório, por reputá-lo excessivo e dissociado dos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A parte apelada apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

No ID 24173302, o recorrente roga o reconhecimento da prescrição trienal ou quinquenal.

Desnecessária a intervenção do Ministério Público, vez que a parte autora não é hipervulnerável.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO do recurso de apelação.

2.

Mérito.

A controvérsia recursal concentra-se na aferição da regularidade dos descontos efetuados na conta da parte autora, identificados pelas rubricas “PARCELA CRÉDITO PESSOAL”, “GASTOS CARTÃO DE CRÉDITO”, “BX.ANT.FINANC.EMP” e “REGULARIZAÇÃO LANÇAMENTO”, bem como na definição das consequências jurídicas decorrentes de eventual ilicitude, notadamente quanto à repetição do indébito e à quantificação da indenização por danos morais.

Inicialmente, afasto a alegação de prescrição, tanto na modalidade trienal quanto na quinquenal. O banco suscita a incidência do prazo trienal previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil e, subsidiariamente, do prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, a ação foi ajuizada em 05/08/2023, e os descontos impugnados possuem natureza de trato sucessivo, renovando-se a cada débito realizado na conta da parte autora, o que afasta a prescrição do fundo de direito.

Além disso, mesmo sob a ótica da prescrição quinquenal, não há qualquer parcela atingida. Conforme demonstrado na própria petição inicial, os descontos questionados concentram-se, no recorte relevante, a partir de setembro de 2019, sendo esta a parcela mais antiga considerada para fins de discussão judicial. Assim, entre setembro de 2019 e o ajuizamento da ação em 05/08/2023, não transcorreu o prazo de cinco anos, razão pela qual não há qualquer parcela prescrita, mesmo sob o critério mais amplo invocado pelo próprio recorrente.

Dessa forma, não deve ser acolhida a alegação de prescrição.

No mais, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento da irregularidade dos descontos. Isso porque a parte autora apresentou extratos bancários demonstrando a incidência dos débitos questionados, enquanto o banco, a quem incumbia comprovar a origem legítima das cobranças, não trouxe aos autos qualquer documento apto a evidenciar a contratação válida, a autorização da consumidora ou a base contratual específica que legitimasse os lançamentos.

A alegação recursal de regularidade das operações permaneceu em plano meramente abstrato, desacompanhada de prova concreta. Não há nos autos contrato, adesão, autorização expressa ou qualquer documento individualizado que legitime os descontos realizados.

Também deve ser mantida a condenação à repetição em dobro, uma vez que a cobrança indevida não foi acompanhada de engano justificável.

Quanto aos danos morais, os descontos indevidos reiterados ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a esfera patrimonial e a tranquilidade da consumidora, justificando a reparação.

Todavia, o
quantum
indenizatório merece ajuste. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e aos parâmetros adotados por esta Turma, a indenização deve ser reduzida de R$8.000,00 para R$5.000,00, valor que se mostra adequado ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso e lhe
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
, unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais de R$8.000,00 para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/04/2026